Tribunal: TJDFT
Processo: 0727143-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727143-87.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA RECORRIDO: GERALDO MAGELA VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Civil, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Se a petição juntada pelo agravante, no transcorrer do recurso, apenas repisa dos argumentos contidos na inicial, não há supressão de instância. 2. De acordo com a lei processual civil (arts. 685, I, e 850), há possibilidade de redução da penhora do imóvel, constatada a disparidade entre o crédito exequendo e o valor do imóvel penhorado. 3. Recurso conhecido e provido.Unânime. O recorrente alega que o acórdão violou os artigos 805, 850 e 874, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o fracionamento do imóvel penhorado, visando a adequada alienação e arrecadação dos valores necessários à satisfação dos créditos em execução, diminuirá a garantida constante dos autos, causando prejuízo aos credores. Em sede de contrarrazões o recorrido pede condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 805, 850 e 874, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “De acordo com a lei processual civil (arts. 685, I, e 850), há possibilidade de redução da penhora do imóvel, constatada a disparidade entre o crédito exequendo e o valor do imóvel penhorado” (item 2 da ementa acima). O recorrente, por sua vez, defende não ser possível o fracionamento do bem, em prejuízo aos credores, mas indica ter o acórdão violado dispositivos legais que recomendam a realização de atos constritivos menos onerosos para o devedor/recorrido, mas necessários à satisfação do crédito. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Ademais, ao assentar que “o imóvel rural não foi arrematado pelo valor avaliado (R$ 13.140.00,00) e não verifico a existência de prejuízos aos demais credores, diante da possibilidade de desmembramento, sendo que a parte remanescente poderá pagar na integralidade o crédito existente.” (ID 14408738, pag.1), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006